Tribunal: TJMT
Processo: 1011075-90.2024.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011075-90.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[HENRIQUE MARCIEL SOUZA DA COSTA - CPF: 060.491.741-48 (RECORRENTE), ANDRE EDUARDO SOARES CLOSS - CPF: 616.598.941-15 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no: 1011075-90.2024.8.11.0003.

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida: HENRIQUE MACIEL SOUZA DA COSTA.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 31/3 A 3/4/2025 (Plenário Virtual).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CASSAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT contra sentença que declarou a nulidade da cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do reclamante, determinando a retirada do bloqueio administrativo e condenando o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a necessidade de instauração de processo administrativo para a cassação da CNH do demandante; (ii) certificar se a ausência de dupla notificação no processo administrativo de trânsito configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da cassação da CNH do reclamante; e (iii) analisar a existência de dano moral em razão da cassação indevida da CNH do recorrido e, por consequência, a restrição ao direito de dirigir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O DETRAN/MT possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda, pois foi o responsável pela cassação da CNH do reclamante.

A aplicação da penalidade de cassação da CNH exige a instauração de processo administrativo, assegurando ao condutor o contraditório e a ampla defesa, conforme art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Nos termos da Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a imposição de penalidade de trânsito requer duas notificações: uma referente à autuação e outra à aplicação da penalidade.

O DETRAN/MT não comprovou a expedição e o recebimento das notificações pelo reclamante, descumprindo seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC).

A ausência de dupla notificação configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade do processo administrativo que culminou na cassação da CNH do reclamante.

A restrição indevida ao direito de dirigir gera dano moral, sendo cabível a indenização fixada na sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A imposição de penalidade administrativa por infração de trânsito exige a observância do devido processo legal, incluindo a dupla notificação do condutor.

A ausência de notificação da autuação ou da penalidade imposta configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade do processo administrativo.

O ônus de comprovar a expedição e o recebimento das notificações cabe ao órgão autuador, conforme art. 373, II, do CPC.

A cassação indevida da CNH gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CTB, arts. 263 e 265; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 312; N.U 1019657-43.2024.8.11.0015, Turma Recursal Cível, Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025; N.U 1005699-94.2024.8.11.0045, Turma Recursal Cível, Eduardo Calmon de Almeida Cézar, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025; N.U 1026517-79.2024.8.11.0041, Câmaras Isoladas de Direito Público, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 272355928), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a ilegalidade do ato administrativo praticado pelo demandando, quanto à cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do reclamante, determinando, ainda, que o órgão de trânsito proceda à retirada do bloqueio administrativo do prontuário da CNH definitiva do recorrido.

Condenou, ainda, o recorrente ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais, com atualização pelo IPCA-E, a partir da propositura da ação, e os juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1o F da Lei no 9494/97, desde a citação válida. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Em suas razões recursais, o demandado alega:

Ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e do Detran/MT;

Inépcia da inicial;

Desnecessidade de instauração de procedimento administrativo ao caso concreto;

Presunção de legitimidade dos atos administrativos;

Da inversão do ônus da prova contra a fazenda pública e das notificações da multa;

Responsabilidade do proprietário do veículo pela infração;

Impossibilidade de análise do mérito do ato administrativo pelo Poder Judiciário;

Inexistência de dano moral contra o Estado de Mato Grosso e/ou Detran/MT;

Adequação do quantum indenizatório aos parâmetros jurisprudenciais;

Proibição da reformatio in pejus em relação à Fazenda Pública;

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo do recurso interposto e, no mérito, pugna pelo provimento das razões recursais, reformando a sentença recorrida.

O reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 272355942), refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, pois não se configura a hipótese prevista no art. 43, caput, da Lei no 9.099/95.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do Detran/MT, tendo em vista ser o órgão responsável por realizar a cassação da CNH do reclamante, devendo, assim, ser mantido no polo passivo da demanda.

Rejeito, também, a alegação de inépcia da inicial, pois se vê que a exordial preencheu os requisitos necessários para o desenvolvimento do processo, sendo determinados, claros e compatíveis os pedidos e a causa de pedir, não assistindo razão ao recorrente.

O cerne das razões recursais reside na legalidade ou não da cassação da CNH definitiva do reclamante, sem a instauração de processo administrativo e, consequentemente, sem a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Segundo consta da petição inicial, o reclamante teve sua primeira CNH (provisória), emitida em 11/11/2020, na categoria AB.

Assim, passado um ano, foi expedida em seu favor a CNH definitiva, registro no 2760639411, com validade até 31/7/2033.

Ressalta que, na data de 26/7/2023, requereu mudança de categoria para “AD”.

Contudo, ao consultar sua CNH para requerer nova mudança de categoria para “E”, foi informado que não poderia realizar a renovação do documento, pois sua carteira estava cassada devido ao cometimento de uma infração há mais de quatro anos, ainda quando era provisória.

Consoante relatado, o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Pois bem, a cassação da CNH é uma penalidade grave, aplicada em casos de infrações gravíssimas ou em caso de reincidência em infrações que resultam na suspensão do direito de dirigir.

A penalidade encontra respaldo no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e implica na perda definitiva da habilitação, exigindo processo de reabilitação para sua obtenção. O CTB estabelece o seguinte:

Art. 263. A cassação do documento de habilitação dar-se-á:

I - quando, suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo;

II - no caso de reincidência, no prazo de doze meses, das infrações previstas no inciso III do art. 162 e nos arts. 163, 164, 165, 173, 174 e 175;

III - quando condenado judicialmente por delito de trânsito, observado o disposto no art. 160. (...)

§ 1o Constatada, em processo administrativo, a irregularidade na expedição do documento de habilitação, a autoridade expedidora promoverá o seu cancelamento (grifei).

Desse modo, a aplicação dessa penalidade ocorre por meio de ato da autoridade de trânsito, com base em decisão fundamentada, em processo administrativo que assegure o condutor a ampla defesa e o contraditório, nos termos do art. 265 do CTB e art. 2o da Resolução no 185/2005 do Contran, que regulamenta o processo específico de aplicação da suspensão de dirigir e da cassação da CNH. Vejamos:

Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa (grifei).

Art. 2o. As penalidades de que trata esta Resolução serão aplicadas pela autoridade de trânsito do órgão de registro da habilitação, em processo administrativo, assegurada a ampla defesa.

Observa-se que o CTB e a referida Resolução disciplinam o tema à luz do princípio do devido processo legal, garantindo ao infrator todos os meios de defesa.

Da análise dos autos, verifica-se que o órgão de trânsito não demonstrou que o processo administrativo ocorreu com a regularidade devida, especialmente no que tange aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ônus que lhe cabia, por ser o órgão responsável pelo procedimento.

No caso concreto, o reclamado não comprovou, também, a expedição e o recebimento das notificações pela reclamante, não cumprindo seu ônus probatório nos termos do art. 373, II, do CPC.

Válido ressaltar que a Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que, para a imposição de penalidade de trânsito, são necessárias duas notificações: uma referente à autuação e outra à aplicação da penalidade.

Assim, a ausência de dupla notificação inviabiliza o exercício do direito de defesa e impõe a nulidade do processo administrativo que culminou na cassação da CNH da reclamante.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CASSAÇÃO DE CNH. INFRAÇÕES COMETIDAS DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME. Recurso inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT contra sentença que declarou a nulidade da cassação da CNH definitiva da reclamante, bem como dos processos administrativos referentes às infrações registradas durante o período de sua Permissão para Dirigir, por ausência de notificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de dupla notificação no processo administrativo de trânsito configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da cassação da CNH da reclamante.

III. RAZÕES DE DECIDIR. O reclamado é parte legitima para responder os termos da ação, tendo em vista que foi ele quem promoveu o cancelamento da Carteira Nacional de Habilitação e, consequentemente, deve responder por eventual ato ilícito causado a reclamante.

O Código de Trânsito Brasileiro exige a instauração de procedimento administrativo para aplicação de penalidades, garantindo ao condutor o direito ao contraditório e à ampla defesa (CTB, art. 265).

A Súmula 312 do STJ estabelece que, para a imposição de penalidade de trânsito, são necessárias duas notificações: uma referente à autuação e outra à aplicação da penalidade.

O DETRAN/MT não comprovou a expedição e o recebimento das notificações pela reclamante, não cumprindo seu ônus probatório nos termos do art. 373, II, do CPC.

A ausência de dupla notificação inviabiliza o exercício do direito de defesa e impõe a nulidade do processo administrativo que culminou na cassação da CNH da reclamante.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido, mantendo-se a sentença que declarou a nulidade da cassação da CNH e das infrações apontadas.

Tese de julgamento: A imposição de penalidade administrativa por infração de trânsito exige a observância do devido processo legal, incluindo a dupla notificação do condutor.

A ausência de notificação da autuação ou da penalidade imposta configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade do processo administrativo.

O ônus de comprovar a expedição e o recebimento das notificações cabe ao órgão autuador, conforme art. 373, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CTB, arts. 148, §§ 2o e 3o, e 265; CPC, arts. 373, II, e 927; Lei no 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 312; TJMT, Remessa Necessária no 00011212620138110002, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.03.2018; TJCE, RI no 01078071020188060001, Rel. Des. Mônica Lima Chaves, j. 03.04.2019. (N.U 1019657-43.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025) (grifei).

A propósito:

RECURSO INOMINADO – CASSAÇÃO DE CNH – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/MT – NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA.

O DETRAN/MT possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que a infração ocorreu no Estado de Mato Grosso e a penalidade foi aplicada pelo próprio órgão estadual.

A cassação da CNH sem prévia notificação viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, CF).

Restou demonstrado o dano moral pela indevida restrição ao direito de dirigir, que prejudicou a vida profissional da recorrida.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1005699-94.2024.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025) (grifei).

Ementa: Direito Administrativo. Mandado de Segurança. Apelação Cível/Remessa Necessária. Cassação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ausência de Devido Processo Legal Administrativo. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Nulidade do ato administrativo. Alegação de ilegitimidade passiva do DETRAN/MT – Rejeição - Recurso desprovido.

I. Caso em exame. 1. Trata-se de apelação cível e remessa necessária contra sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por Wesley de Lima Costa contra ato do Diretor de Habilitação e Veículos do DETRAN/MT, determinando o restabelecimento da validade da CNH do impetrante e a suspensão da decisão de cassação.

II. Questão em discussão. 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legitimidade passiva do DETRAN/MT na demanda; e (ii) analisar a legalidade da cassação da CNH do impetrante, especialmente quanto à observância do devido processo legal e do direito à ampla defesa.

III. Razões de decidir. 3. O DETRAN/MT, como órgão responsável pelo registro e controle das habilitações, possui legitimidade passiva em demandas que visam anular atos administrativos de cassação da CNH, especialmente quando é a autoridade que efetivou a penalidade. 4. A ausência de notificação prévia do condutor acerca das infrações que culminaram na cassação de sua CNH configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme preconiza a Súmula 312 do STJ: "No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração."

IV. Dispositivo e tese. 5. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "É nulo o ato administrativo de cassação da Carteira Nacional de Habilitação quando não precedido de notificação regular que assegure ao condutor o exercício do contraditório e da ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CTB, arts. 265 e 290. Jurisprudência relevante citada: N.U 1000801-45.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 03/12/2021. (N.U 1026517-79.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025) (grifei).

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n 9.099/1995.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025